Tribunal: TJDFT
Processo: 0040658-87.2006.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0040658-87.2006.8.07.0001 AGRAVANTE: DAIBES OTTONI DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANDREY SIMMER SILVA, CLAUDIO SIMMER SILVA, HENDRICK SIMMER SILVA, JOSENY MARIA SIMMER SILVA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por DAIBES OTTONI DE OLIVEIRA, contra despacho (ID 70618360) que afirmou “nada a prover” em relação a seu pedido de exame da prescrição intercorrente. Incluído o processo em pauta para a 19a Sessão Ordinária Virtual, com início em 25/06/2025 a 02/07/2025, o embargante requereu (ID 73142000) o adiamento do julgamento, para realizar sustentação oral. Nos termos do inciso II do art. 110 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal – RITJDFT, o agravo interno não comporta sustentação oral. E não se trata de nenhuma das hipóteses de exceção previstas nas alíneas “a”, “b”, e “c ” do referido artigo. Por sua vez, o pedido de litigância de má-fé será examinado no julgamento do agravo interno. Assim, indefiro o pedido de sustentação oral e adiamento da sessão de julgamento. Aguarde-se o julgamento. Brasília, 25 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator